Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR APOSENTADO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 61, §1o, LC 769/2008. DOENÇA INCAPACITANTE. ROL TAXATIVO. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 18, §5o, DA LC 769/2008. DECISÃO REFORMADA.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela agravante se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
2. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), dispensável o prévio requerimento ou o exaurimento da via administrativa, sendo a ausência de tal procedimento incapaz de obstar o acesso direto ao Poder Judiciário para solução da controvérsia. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
3. No julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 630137 (Tema 317), o STF firmou a seguinte tese: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
4. Consoante orientação do STF, o Distrito Federal editou regra de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas no §1o do artigo 61 da LC n.o 769/2008: “[q]uando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social”.
5. “A Lei Complementar Distrital no 769/2008, que dispõe sobre a matéria, continua em vigor, mesmo após a revogação do art. 40, § 21, da CR/88, pela Emenda Constitucional no 103/2020, haja vista a ressalva no art. 36, II, da própria emenda, de que ela entra em vigor, em relação ao regime próprio de previdência social do Distrito Federal, apenas quando for promulgada lei distrital referendando as alterações, o que ainda não ocorreu”. (Acórdão 2011202, 0748772-44.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 30/06/2025)
6. O Distrito Federal, contudo, não definiu o rol das doenças incapacitantes para fins de incidência da imunidade tributária das contribuições previdenciárias do art. 61, §1°, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
7. De acordo com o Tema 250 do STJ, é taxativo o rol das hipóteses legais de isenção do crédito tributário, pois a legislação tributária que outorga isenção é interpretada literalmente, conforme dispõe o inciso II do artigo 111 do CTN. Assim, tal como ocorre com as hipóteses de isenção de imposto de renda (Lei 7.713/88, artigo 6o, XIV), a taxatividade deve alcançar também a isenção da contribuição previdenciária relativa à parcela de provento e de pensão que supere o dobro do teto dos benefícios do RGPS.
8. Nesse sentido: Acórdão 2046316, 0714625-07.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 30/09/2025. Acórdão 2005778, 0715736-54.2024.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 12/06/2025.
9. Diante da ausência de definição legal do conceito de doença incapacitante, a jurisprudência do TJDFT e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais firmaram entendimento de que a lacuna legislativa do §1o do artigo 61 deve ser suprida utilizando-se o rol taxativo de moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis do §5o do artigo 18 da mesma LC 769/2008. Precedentes: Acórdão 1869876, 0700782-71.2022.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 18/06/2024. Acórdão 1783986, 0716766-95.2022.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 23/11/2023.
10. Nesse sentido, o artigo 18, §5o, da citada LC 769/2008 dispõe que: “[p]ara efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social”.
11. Na hipótese, a autora trouxe aos autos cópia do processo administrativo no 006485/2017 que concluiu que a agravada é portadora de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, decorrente de CID 10: F31.8 – Transtorno afetivo bipolar.
12. Como a Lei Complementar Distrital no 769/2008 em seu art. 18, § 5o, deixou de especificar o transtorno afetivo bipolar entre as doenças graves, contagiosas e incuráveis aptas a ensejar a invalidez permanente com proventos integrais, o direito da agravada não é evidente.
13. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido.